Tribunal: TJSP
Processo: 2074673-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré analisasse o pedido de certificado de registro da empresa, para que possa transportar funcionários. Alternativamente, que fosse concedida autorização especial para o transporte, enquanto não feita a análise do pedido. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Necessidade de se acatar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré analisasse o pedido de certificado de registro da empresa, para que possa transportar funcionários. Alternativamente, que fosse concedida autorização especial para o transporte, enquanto não feita a análise do pedido. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Necessidade de se acatar o pedido alternativo. Probabilidade do direito presente, tendo a autora apresentado todos os documentos regulares ao transporte de passageiros. Contraminuta que corrobora tal cenário, ao afirmar que houve recomendação favorável e que o setor de análise se encontra paralisado. Perigo na demora presente, tratando-se de funcionários de frigorífico, cuja atividade é essencial em meio à pandemia. Observo, no entanto, que autora deve cumprir a recomendação de fixar o telefone da empresa na parte exterior dos veículos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074673-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante S & R GOLD
LTDA., é agravado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15574
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074673-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: S&R GOLD LTDA.
AGRAVADO: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
INTERESSADO: DIRETOR GERAL DA ARTESP
VOTO No 15574
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito,
em tutela provisória de urgência, de que a ré analisasse o pedido
de certificado de registro da empresa, para que possa transportar
funcionários. Alternativamente, que fosse concedida autorização
especial para o transporte, enquanto não feita a análise do pedido.
Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Necessidade
de se acatar o pedido alternativo. Probabilidade do direito
presente, tendo a autora apresentado todos os documentos
regulares ao transporte de passageiros. Contraminuta que
corrobora tal cenário, ao afirmar que houve recomendação
favorável e que o setor de análise se encontra paralisado. Perigo na
demora presente, tratando-se de funcionários de frigorífico, cuja
atividade é essencial em meio à pandemia. Observo, no entanto,
que autora deve cumprir a recomendação de fixar o telefone da
empresa na parte exterior dos veículos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 30/31, que indeferiu o pleito da autora, em tutela provisória de
urgência, de que fosse determinado à impetrada ARTESP que analisasse, em
regime de urgência, o pedido de certificado de registro da empresa, para que
possa transportar passageiros funcionários de frigorífico, de suas casas para a
fábrica, de modo a não interromper o abastecimento dos produtos
alimentícios. Alternativamente, que seja concedida autorização especial para
o transporte dos funcionários, enquanto não haja a análise do pedido pela
ARTESP.
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15574
3
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
136/137), por meio da qual deferi o pedido alternativo da agravante,
concedendo a tutela provisória de urgência, de modo que a agravante tenha
autorização especial para transportar os funcionários da frigorífica, até que
haja a apreciação de seu pedido junto à ARTESP ou decisão final em
contrário neste agravo.
Veio contraminuta da ARTESP (fls. 146/150), por meio
da qual, em resumo, afirma que: (i) ausente a plausibilidade do direito, tendo
sido encaminhado o requerimento para o setor responsável com sugestão de
aprovação, mas, em virtude da pandemia, as reuniões de tal setor encontram-
se suspensas; (ii) não pode o Judiciário interferir no mérito administrativo;
(iii) subsidiariamente, caso seja mantido o deferimento da tutela provisória,
que a empresa observe a recomendação de inserir na parte externa dos
veículos o número de telefone da empresa.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo em que se discute se a empresa
agravante, enquanto não haja a apreciação de seu pedido de autorização para
transporte de funcionários, que seja permitido o transporte, tendo em vista o
preenchimento dos requisitos legais.
E, sendo o caso de provimento da tutela de urgência,
reformo a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15574
4
Inicialmente, para que seja concedida a tutela provisória
de urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo Civil).
No caso em questão, estão presentes os requisitos
ensejadores da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deve ser
reformada a r. decisão agravada.
Com efeito, a probabilidade do direito, como reconhecido
na decisão liminar, reside no fato da autora ter apresentado toda a
documentação dos veículos, bem como registro junto à ANTT e certidões de
regularidade fiscal.
E a declaração da agravada ARTESP, em contraminuta, de
que as análises dos requerimentos pelo setor responsável estão paralisadas
devido à pandemia, somente vêm a reforçar a necessidade de dar provimento
ao agravo, demonstrando que o serviço público em questão não está
funcionando a contento nesse período.
Já o perigo da demora também se encontra presente, eis
que se trata de prestação de serviço inserido na estrutura de abastecimento de
produtos alimentícios (considerado prioritário e essencial durante a pandemia
de covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15574
5
Observo, apenas, em favor de outro argumento trazido
pela agravada em contraminuta, que a agravante deve fixar o número de
telefone da empresa na parte exterior dos veículos, em atenção aos usuários.
Diante disso, confirmando a decisão liminar (com a
observação acima), reformo a r. decisão agravada, para que a agravante tenha
autorização especial para transportar os funcionários da frigorífica, até que
haja a apreciação de seu pedido junto à ARTESP.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator